Tribunal: TJSP
Processo: 0000837-40.2018.8.26.0094
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0000837-40.2018.8.26.0094, da Comarca de Brodowski, em que é apelante
CLAUDEX PEIXOTO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000837-40.2018.8.26.0094 - Voto no 36732 – M
2
.Apelação Criminal sem revisão no 0000837-40.2018.8.26.0094
Origem: Vara Única/Brodowski
Magistrada: Carolina Nunes Vieira
Apelante: CLAUDEX PEIXOTO DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público
Voto no 36732
APELAÇÃO

EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE

Preliminar - Inépcia da denúncia
Inocorrência

Devidamente preenchidos os requisitos do art. 41 do
CPP Preliminar rejeitada Mérito Materialidade e
autoria delitivas satisfatoriamente demonstradas

Palavras dos policiais firmes e harmônicas Validade
Depoimentos que se revestem de fé pública Ausência
de exames de sangue ou etilômetro que não
comprometem a condenação - Prova testemunhal que
também é capaz de comprovar os sinais de embriaguez
Inteligência ao §2o do art. 306 do CTB - Delito de
perigo abstrato Pena exige redução Necessidade
de reconhecimento da confissão espontânea - Regime
bem fixado Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por CLAUDEX PEIXOTO DOS SANTOS, contra a r. sentença
de fls. 138/140, que o condenou às penas de 08 meses de
detenção em regime inicial aberto e 13 dias-multa, no valor
unitário mínimo, e suspensão, por 08 meses, de habilitação para
dirigir veículo automotor, substituída a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direito consistente em prestação
pecuniária ou outra no valor de 01 salário mínimo em prol de
entidade que será oportunamente indicada na fase de execução.
A imputação é a de que, no dia 31 de maio de
2018, por volta das 13h, na vicinal Alberto Leoni, km 10, naquela
cidade e Comarca de Brodowski, o apelante conduzia veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000837-40.2018.8.26.0094 - Voto no 36732 – M
3
automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool.
Narra a denúncia que, nas circunstâncias de
tempo e lugar acima referidas, o réu, após ingerir bebida
alcoólica, passou a conduzir o automóvel Fiat/Palio, placa
FYZ1030-Ribeirão Preto, pela vicinal que liga as cidades de
Jardinópolis e Brodowski.
Neste contexto, em razão da influência do
álcool, o réu veio a perder a direção do carro e colidir contra uma
cerca. Acionada a polícia, policiais militares foram até o local e
depararam-se com o veículo colidido contra a cerca e o apelante
em seu interior, ocasião em que notaram que ele apresentava
notórios sinais de embriaguez, razão pela qual o solicitaram que
realizasse o teste de etilômetro, que aferiu a dosagem de 0,82
mg/l.
Em que pese o prazo de validade do aparelho
encontrar-se expirado, a confissão do acusado dando conta de
que havia ingerido bebida alcóolica somada ao depoimento dos
policiais militares que notaram sinais de embriaguez no
denunciando confirmam que ele conduzia veículo automotor em via
pública com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool.
Inconformada, apela a Defesa, alegando,
preliminarmente, a inépcia da denúncia e, no mérito, buscando a
absolvição do réu, alegando a insuficiência de provas da
materialidade, uma vez que o etilômetro estava com a
certificação vencida e o exame de sangue restou prejudicado
porque o sangue coagulou (fls. 159/162).
Ofertada as contrarrazões (fls. 169/172), a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000837-40.2018.8.26.0094 - Voto no 36732 – M
4
do recurso (fls. 185/191).
Relatei.
Preliminarmente, a Defesa sustenta a inépcia
da denúncia, por ausência de exposição pormenorizada dos fatos,
porque a peça acusatória “não traz provas que possam adequar a
conduta a descrever o tipo penal: Conduzir veículo automotor com
capacidade psicomotora alterada.” e, ainda, que “É imprescindível
que o acusado tenha a exata noção de sua acusação e essa
positividade não se observa na denúncia ofertada.”
Sem razão, porém. Vejamos.
O art. 41 do Código de Processo Penal dispõe
sobre os requisitos da denúncia, condições estas que foram
satisfeitas in casu: exposição do fato criminoso, identificação
do acusado e classificação do crime.
Com efeito, a denúncia oferecida pelo I.
membro do Parquet narra a conduta do réu, com descrição
fática detalhada, não havendo que se falar em inépcia da
exordial.
Houve a descrição da pessoa que praticou o
fato criminoso (quis), o meio que empregou (quibus auxiliis), a
maneira pela qual o praticou (quomodo), o lugar (ubi) e o tempo
(quando), não havendo que se falar em inépcia.
Deste
modo,
figuraram
plenamente
assegurados os princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório elementos afastados quando de uma denúncia
genérica e abstrata , tanto que o acusado se defendeu dos
fatos ali descritos, confessando-os, sendo-lhe dada todas as
oportunidades de exercício ao seu direito de ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000837-40.2018.8.26.0094 - Voto no 36732 – M
5
Rejeita-se, destarte, a preliminar aventada.
No mérito o apelo não comporta provimento.
A materialidade do delito restou comprovada
pela Portaria (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/04), bem
como pela prova oral produzida.
Irrefutável, de igual modo, a autoria.
Muito embora tanto a prova do etilômetro,
que estava com o prazo de calibragem vencido, e o exame de
sangue, que restou prejudicado porque o material coagulou, a
prova oral é suficiente para a condenação do réu.
Em juízo o réu confessou a prática do delito,
confirmando ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.
E no mesmo sentido está o depoimento do
policial militar Cesar Dias Bortolato, ouvido como testemunha da
acusação, que relatou que saiu para atendimento de ocorrência de
acidente de veículo e no local deparou-se com um Fiat Palio
chocado contra uma cerca, constatando, como condutor, o
acusado Claudex, o qual apresentava sinais visíveis de embriaguez,
tais como odor etílico, andar cambaleante, olhos vermelhos.
Conduzido à base da polícia militar, o apelante realizou teste de
etilômetro, que aferiu quantidade acima à permitida por lei.
Todavia, por estar o aparelho com o prazo de calibragem vencido,
acompanhou o acusado até a unidade mista hospitalar para colher
sangue para exame de alcoolemia, tendo o acusado confirmado a
ingestão de álcool.
Assim, o depoimento do policial militar foi
firme e coerente, além de harmônico com confissão do réu, sendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000837-40.2018.8.26.0094 - Voto no 36732 – M
6
ainda, revestido de fidedignidade, pois é funcionário do Estado,
vocacionados no importante dever de proteção da população.
No
mais,
não
se
pode
desmerecer
o
depoimento da testemunha policial apenas por sua condição de
agente da lei, sendo firme a jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo,
sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos. Doutrina e jurisprudência.” (HC 73518/SP,
Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996,
Primeira Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane de
agentes de Polícia, consiste em velharia em boa hora
mandada ao bolor dos armários de reminiscências
especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas
de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que
nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de
ordem alguma, para que se repudie a palavra de,
precisamente, pessoas a quem o Estado confere a
missão importantíssima de, coibindo o crime, operar, e
nada
menos,
a
própria
prisão.”
(RJTJESP

136/477).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000837-40.2018.8.26.0094 - Voto no 36732 – M
7
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser funcionário
público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados
no exercício das suas funções.
Em sendo assim, tal depoimento reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
principalmente
quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório; não havendo
provas de que teriam o único intuito de incriminar pessoa inocente
(ônus da defesa).
Verte dos autos, portanto, que os fatos se
deram conforme descritos na denúncia, em que o réu dirigia seu
veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de
influência de álcool, sendo que o réu confessou em juízo que havia
bebido, e o policial militar relatou que ao atender a ocorrência de
colisão de veículo, encontrou o réu que apresentava sinais típicos
de embriaguez tais como odor etílico, andar cambaleante,
olhos vermelhos.
É o quanto basta para a condenação do
apelante.
Como cediço, após a vigência da Lei no
11.705/08, o crime de embriaguez ao volante passou a ser
considerado delito de mera conduta e perigo abstrato, de modo
que dispensa a ocorrência do resultado lesivo ou a colocação do
bem jurídico em risco real e concreto para a sua caracterização.
No delito em questão, o legislador incrimina
um agir que, por si só, é suficiente para merecer a tutela penal,
pois, o bem jurídico protegido é a incolumidade pública, a qual
certamente resta ameaçada mediante a condução de veículo
automotor por motorista embriagado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000837-40.2018.8.26.0094 - Voto no 36732 – M
8
Dessa
forma,
bastava
que
o
acusado
conduzisse veículo automotor com concentração de álcool por
litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a
influência de qualquer outra substância psicoativa que determine
dependência, para restar configurado o crime de embriaguez ao
volante.
Depois, houve nova alteração e, com a Lei no
12.760/12, tornou-se ainda mais rigorosa a legislação em vigor,
admitindo que tal comprovação
da alteração da capacidade
psicomotora em razão da influência de álcool seja feita por
outros meios de prova, que não o “bafômetro” ou o exame de
sangue. A propósito:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). ALEGADA
NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO. FLAGRANTE
REALIZADO
POR
GUARDAS
MUNICIPAIS.
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 301
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
MÁCULA
INEXISTENTE. 1. Nos termos do artigo 301 do Código
de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem
esteja em flagrante delito, razão pela qual não há
qualquer óbice à realização do referido procedimento
por guardas municipais, sendo certo, ainda, que a lei
processual penal, em momento algum, exige que
policiais civis ou militares sejam acionados para que
deem suporte ou apoio a quem esteja efetuando a
prisão, como aventado na impetração. Precedentes.
APONTADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
MATERIALIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE
EXAME DE CORPO DE DELITO. ACUSADO QUE SE
RECUSOU A SE SUBMETER A EXAME DE SANGUE.
CRIME
PRATICADO
NA
VIGÊNCIA
DA
LEI
12.760/2012. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA
EMBRIAGUEZ
POR
OUTROS
MEIOS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000837-40.2018.8.26.0094 - Voto no 36732 – M
9
1. Na vigência da Lei 11.705/2008, o exame de sangue
ou
o
teste
do
bafômetro
eram
considerados
indispensáveis para a comprovação da materialidade do
crime de embriaguez ao volante, sendo certo que o
condutor do automóvel não era obrigado a realizá-los,
sob pena de ofensa ao princípio que proíbe a
autoincriminação.
2.
Com
o
advento
da
Lei
12.760/2012, o combate à embriaguez ao volante
tornou-se ainda mais rígido, tendo o legislador previsto
a possibilidade de comprovação do crime por diversos
meios de prova, conforme se infere da redação do § 2o
incluído no artigo 306 do Código de Trânsito
Brasileiro. 3. No caso dos autos, o crime imputado ao
recorrente ocorreu em 22.3.2013, quando já vigorava o
§ 2o do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
com a redação dada pela Lei 12.760/2012, de modo
que, diante da sua recusa em se submeter a qualquer
espécie de teste para a constatação do teor alcoólico
por litro de sangue, admite-se a prova da embriaguez
por meio de testemunhos, circunstância que evidencia
a dispensabilidade do exame de corpo de delito. 4.
Recurso improvido. (RHC 45.173/SP, Rel. Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 06/05/2014).
Dessa feita, tal alteração legislativa incluiu no
tipo referente ao crime de embriaguez ao volante, uma nova
circunstância elementar, já que para a configuração do delito em
questão basta a comprovação da condução de veículo automotor
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool ou de outra substância psicoativa que determine
dependência.
As formas de constatação da “capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool”, conforme
o § 1o, do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, são as
seguintes:
§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas
por: (Incluído pela Lei no 12.760, de 2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000837-40.2018.8.26.0094 - Voto no 36732 – M
10
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas
de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a
0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar; ou
(Incluído pela Lei no 12.760, de 2012)
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo
Contran, alteração da capacidade psicomotora.
(Incluído pela Lei no 12.760, de 2012)
§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser
obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico,
perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de
prova em direito admitidos, observado o direito à
contraprova. (Incluído pela Lei no 12.760, de 2012)
§ 3o O Contran disporá sobre a equivalência entre os
distintos testes de alcoolemia para efeito de
caracterização do crime tipificado neste artigo.
E, no caso em apreço, os policiais militares
constataram que o réu apresentava olhos vermelhos, voz pastosa,
odor etílico no hálito, sinais estes elencados no anexo II, itens
VI, “a”, “ii” “vi”; “e”, i da Resolução 432/13 do Contran que dispõe:
VI - Sinais observados pelo agente fiscalizador:
a) Quanto à aparência, se o condutor apresenta:
i. Sonolência;
ii. Olhos vermelhos;
iii. Vômito;
iv. Soluços;
v. Desordem nas vestes;
vi. Odor de álcool no hálito.
b) Quanto à atitude, se o condutor apresenta:
i. Agressividade;
ii. Arrogância;
iii. Exaltação;
iv. Ironia;
v. Falante;
vi. Dispersão.
c) Quanto à orientação, se o condutor:
i. sabe onde está;
ii. sabe a data e a hora.
d) Quanto à memória, se o condutor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000837-40.2018.8.26.0094 - Voto no 36732 – M
11
i. sabe seu endereço;
ii. lembra dos atos cometidos;
e) Quanto à capacidade motora e verbal, se o condutor
apresenta:
i. Dificuldade no equilíbrio;
ii. Fala alterada;
E tais sinais, que, diversamente do alegado
pela defesa são comprovadores da alteração da capacidade
psicomotora, o que é suficiente para a constatação da
materialidade do delito em tela. Nesse sentido:
“(...) ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA
COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL. CRIME
PRATICADO
APÓS
O
ADVENTO
DA
LEI
N.
12.760/2012.
ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-COMPROBATÓRIO.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. WRIT NÃO
CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal
Federal pacificaram orientação no sentido de que não
cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto
para
a
hipótese,
impondo-se
o
não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada
a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado. No caso, não se observa flagrante
ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus
de ofício. 2. Hipótese na qual foi reconhecida a
embriaguez
ao
volante
com
base
em
provas
testemunhais, pois os três policiais responsáveis pela
prisão em flagrante afirmaram, de forma categórica,
que o réu ostentava sinais claros de alteração da
capacidade psicomotora quando de sua abordagem,
tendo ele se recusado a se submeter a teste de
etilômetro.
3.
Com
o
advento
da
Lei
n.
12.760/2012, que modificou o art. 306 do Código
de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a
submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo
passado
a
ser
admitida
a
comprovação
da
embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios
de prova em direito admitidos, observado o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000837-40.2018.8.26.0094 - Voto no 36732 – M
12
à contraprova. Precedentes. 4. Se as instâncias
ordinárias, mediante valoração do acervo probatório
produzido
nos
autos,
entenderam,
de
forma
fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na
exordial
acusatória,
a
análise
das
alegações
concernentes ao pleito de absolvição demandaria
exame detido de provas, inviável em sede de writ. 5.
Habeas corpus não conhecido.” (HC 343.091/RS, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016) (g.n.).
Portanto, correta a condenação do apelante
por incursão no do art. 306 da Lei n° 9.503/97, já que o conjunto
probatório reunido nos autos não permite dúvidas sobre a
materialidade e a autoria do delito, sendo a absolvição impossível.
Condenação, portanto, bem lançada.
As reprimendas merecem pequeno ajuste.
Elevou-se
a
pena-base
em
1/3l
pelos
antecedentes do réu, que possui três condenações definitivas, o
que se mostra adequado, perfazendo 08 meses de detenção, mais
13 dias-multa.
Por outro lado, olvidou-se que o apelante
admitiu a ingestão de bebida alcoólica previamente à condução do
veículo. Assim, presente a atenuante da confissão espontânea, por
força da qual reduz-se a pena em 1/6, chegando-se ao quantum
definitivo de 06 meses e 20 dias de detenção, mais 11 dias multa
e suspensão pelo mesmo período da privativa de liberdade para
conduzir veículo automotor.
O regime inicial aplicado foi o menos gravoso,
no caso, o aberto.
A pena privativa de liberdade foi substituída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000837-40.2018.8.26.0094 - Voto no 36732 – M
13
por prestação pecuniária ou outra no valor de 01 salário mínimo
em prol de entidade que será oportunamente indicada na fase de
execução.
Posto isto, REJEITADA A PRELIMINAR,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, somente
para reconhecer a atenuante da confissão e redimensionar a
pena para 06 meses e 20 dias de detenção, mais 11 dias multa e
suspensão pelo mesmo período da privativa de liberdade para
conduzir veículo automotor, mantido o regime inicial aberto.
EDISON BRANDÃO
Relator